Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O direito à passagem forçada decorre de lei e tem por fundamento a solidariedade social, no âmbito das relações de vizinhança. Tem por finalidade evitar que o imóvel fique sem destinação ou utilização econômica por ausência de acesso à via pública, nascente ou porto (encravamento).
2. É inviável o acolhimento do pedido relativo à passagem forçada quando demonstrado que o imóvel possui outras opções de acesso à via pública.
3. Apelação desprovida.